Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0707483-55.2020.8.07.0006 AGRAVANTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: OSVALDO JOSÉ BARRETO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 33406606, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Suprema Corte de Justiça. O STF (ID 35776801) determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para a observância da sistemática de repercussão geral quanto aos Temas 417 (ARE 640.525) e 869 (ARE 027.467). É o breve relato. Inicialmente, cumpre registrar que, em decisão proferida nos autos do RE 1052424/DF, a Ministra Cármem Lúcia consignou que: 3. Não há razão jurídica para a devolução dos autos a este Supremo Tribunal. 4. O Tribunal de origem afirma que as questões debatidas no presente recurso são objeto do Tema 792 da repercussão geral, além daqueles outros temas indicados no despacho de devolução. 5. Este Supremo Tribunal assentou que “a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. Não há, portanto, vinculação absoluta do Tribunal de origem à aplicação do tema indicado” Rcl 28.670-MC, Relator Ministro Roberto Barrosos, Dje 7/11/17). (RE 1052424/DF, decisão monocrática, Relatora Ministra Cármem Lúcia, Dje 8/5/18) (g.n.). No mesmo sentido, a decisão exarada no ARE 1037709/DF, DJe 12/9/17. Dessa forma, não havendo similitude fática entre a matéria debatida no presente feito e aquela estabilizada no paradigma do Tema 869 (RE ARE 027.467), deixo de aplicá-lo. Quanto ao Tema 417, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral das controvérsias que versam quanto à responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais, situação que inviabiliza a análise do apelo constitucional. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014